Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-15.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência - Lei 17.293/20, alterou o art. 13-A, III, da Lei 13.296/08 – Condição de comprovação de deficiência severa ou profunda – Veículo especificamente adaptado e customizado para sua situação individual – Restrição à isenção – Majoração indireta do tributo – Necessidade de observância ao

Ementa:
TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência - Lei 17.293/20, alterou o art. 13-A, III, da Lei 13.296/08 – Condição de comprovação de deficiência severa ou profunda – Veículo especificamente adaptado e customizado para sua situação individual – Restrição à isenção – Majoração indireta do tributo – Necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal – Extensão da isenção para os anos seguintes – Impossibilidade - Recurso de apelação desprovido; reexame necessário provido, em parte.